Tribunal: TJDFT
Processo: 0734074-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE TÍTULO PÚBLICO DO SÉCULO PASSADO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA AUTORA. DESCABIMENTO DE RESCISÃO. VALIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. RECURSOS PROVIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. É obrigação da parte, em especial quando se trata de pessoa jurídica, a adoção de todas as precauções necessárias na fase pré-contratual para verificar a lisura do objeto contratual e seu interesse na formalização da avença, ainda mais quando a negociação envolve valores de alta monta.
3. Cotejando-se o acervo probatório, verifica-se que, em razão da aplicação de todas as cláusulas estabelecidas pelas partes nos diversos instrumentos por elas formalizados, as autoras assumiram o risco do negócio decorrente da não aceitação do título para fins de compensação tributária, devendo elas aguardarem o encerramento de toda a defesa administrativa e judicial e, em caso de manutenção da negativa de aceitação do título, foi prevista a possibilidade de sua substituição. 3.1. Sendo demonstrada a validade do título, bem como a assunção do risco por eventual prescrição, cabia às autoras o cumprimento pleno do objeto contratual, devendo aguardar o transcurso das defesas administrativas e judiciais, a fim de buscar eventual substituição do título ofertado para compensação.
4. A efetiva aceitação do título cedido para fins de compensação tributária é competência exclusiva da Fazenda Pública, não sendo possível atribuir aos réus a responsabilidade pelo fato de o título não ter sido prontamente aceito, ainda mais ao se considerar a adoção das medidas administrativas e judiciais.
5. Recursos conhecidos e providos com efeitos infringentes. Recurso de Apelação não provido. Sentença mantida.